Tribunal: TJDFT
Processo: 0739436-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBITO. AUSÊNCIA ABERTURA INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO POR ADMINISTRADORA PROVISÓRIA. CONJUGE DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE.
1. O espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório é quem representa o espólio ativa e passivamente. (Acórdão n.1055582, 20160310211215APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 25/10/2017.)
2. O fato de inexistir inventário aberto não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para responder pela obrigação.
3. O art. 1.797, I, do CC é claro ao dispor que, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, primeiramente, ao cônjuge que convivia com o de cujus ao tempo da abertura da sucessão.
4. Recurso conhecido e provido.